Tribunal: TJPA
Processo: 0009435-82.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009435-82.2017.8.14.0051

APELANTE: JEFFERSON TAVARES DA TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA – IMPROVIMENTO – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE.
2)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE CARACTERIZADO MEDIANTE AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS, E AINDA, PELA FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA APREENDIDA E PELA INFORMAÇÃO DE QUE O ACUSADO ESTAVA EM TRANSPORTE DA DROGA PARA ENTREGA.
3)
DOSIMETRIA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA PENA PECUNIÁRIA, ADEQUAÇÃO A PENA CORPOREA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL POR OCASIÃO DA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA.
4)
PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROVIMENTO. RÉU PRIMÁRIO, DE BONS ANTECEDENTES E SEM INDICAÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. APLICAÇÃO DA MINORANTE NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). RETIFICAÇÃO DA PENA DEFINITIVA PARA 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA.
5)
. REQUERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. PROVIMENTO. SUBSTITUIÇÃO POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO A SEREM DEFINIDAS PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
6)
RECURSO CONHECIDO, retificando-se, DE OFÍCIO, a pena pecuniária do apelante para o mínimo legal de 500 (quinhentos) dias-multa, E PARCIALMENTE PROVIDO, para reconhecer em benefício do apelante a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado,
redimensionando a pena definitiva para o
quantum
de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto, e mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, determinando a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais
.
UNANIMIDADE
.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JEFFERSON TAVARES DA TRINDADE
, inconformado com a sentença (
fls. 78/86 – ID 4234013
) proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, que o condenou pela prática do delito previsto nos art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cominando-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais (
fls. 100/107 – ID 4234015
), o apelante postulou por sua absolvição por ausência de provas de que o réu tenha concorrido para a prática do crime (art. 386, inciso V do CPP) e pela insuficiência de provas suficientes para a condenação (art. 386, inciso VII do CPP). Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime de tráfico para o de consumo pessoal, descrito no art. 28 da Lei de Drogas.
Pleiteou ainda, pelo reconhecimento da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, além da substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões (
fls. 110/119 – ID 4234016
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (
fls. 136/149 – ID 4234016
).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial que, aos dias 07/06/2017, por volta das 16h00min, na Av. Frei Vicente, sentido Bairro da Esperança, Município de Santarém/Pa, o denunciado foi flagrado
transportando, trazendo consigo 7
(sete) trouxinhas de substância vulgarmente conhecida como “cocaína”, para fins de comercialização, tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme apurado, no dia dos fatos, a equipe da polícia militar realizava ronda de rotina, quando avistou dois indivíduos em uma motocicleta em atitude suspeita, razão pela qual foi realizada revista pessoal, tendo sido encontrado com o acusado 07 (sete) trouxinhas de substância vulgarmente conhecida como “
cocaína”,
bem como a quantia de R$ 418,50 (quatrocentos e dezoito reais e cinquenta centavos), 01 (um) cordão de metal amarelo e 01 (um) celular da marca Samsung, razão pela qual foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil onde a Autoridade Policial decretou a prisão em flagrante delito do Denunciado.

Após a regular instrução do feito, a denúncia foi julgada procedente, tendo sido o acusado condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe cominada a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais,
o apelante pleiteou, inicialmente, pela sua absolvição por insuficiência de provas com fundamento no art. 386, incisos V e VII do CPP,
tese esta que não deve prosperar
,
senão vejamos:

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se comprovada através do Laudo Toxicológico n.: 2017.04.000288-QUI (
fls. 15/16 – ID 4234006
) atestando a natureza entorpecente do material apreendido na posse do acusado, qual seja: 07 (sete) embalagens em plástico transparente amarradas com linha de algodão, tipo “petecas”, com peso total de 10 (dez) gramas, identificadas como
Benzoilmetilecgonina,
conhecida vulgarmente como “cocaína”.

Ao seu turno, a autoria do delito restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares Flávio Bernardes Batista e Henrique de Matos Riker, prestados em juízo por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 16.07.2018 (
fls. 50/51 – ID 4234009
)
,

os quais atestaram de forma coerente e concisa que avistaram dois indivíduos em uma motocicleta em atitude suspeita, tendo sido realizada busca pessoal, oportunidade em que foi encontrada com o réu o material entorpecente, tendo o acusado informado naquele momento que estava indo entregar a droga no residencial “Salvação”.

Regularmente intimado para comparecer em juízo, o réu quedou-se inerte, tendo sido declarado revel.

Destarte,
as narrativas apresentadas pelas testemunhas indicam, em uníssono, a apreensão da substância entorpecente na posse do acusado e sua destinação à mercancia,

havendo, portanto, elementos p
robantes
idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução,
nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, elementos aptos a justificar a condenação do acusado, não havendo razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(HC 504.137/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.

(...)

2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

(...)

(AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

VII

De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016.

Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.

(AgRg no HC 684.145/SP, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

De igual maneira, não prospera o pleito de desclassificação do delito imputado ao apelante para a conduta disposta no art. 28 da Lei n. 11.343/06,
uma vez que resta perfeitamente caracterizado o crime de tráfico na hipótese, não só em razão dos depoimentos policiais, mas também pela informação de que os entorpecentes se destinavam a comercialização, já fracionados e acondicionados para tanto, os quais inclusive estavam sendo transportados para entrega. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.

(...)

5. Recurso improvido.

(Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Subsidiariamente, a defesa técnica pugnou, pelo reconhecimento da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, além da substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos.

In casu
, embora não tenha sido objeto da insurgência recursal, na primeira fase da dosimetria, observa-se que a pena corpórea foi fixada pelo juízo de origem no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão, todavia, a reprimenda pecuniária foi fixada acima do mínimo, não guardando relação de razoabilidade e proporcionalidade com a reprimenda principal, motivo pelo qual, de ofício, redimensiono a pena de multa para 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Por fim, na etapa derradeira, ausentes causas de aumento, constata-se que o juízo sentenciante fundamentou o afastamento da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado tão somente em razão do fato de ter sido o réu declarado revel, argumentando que, ao não comparecer em juízo para prestar sua versão dos fatos, agiu com torpeza, esquivando-se do seu dever de colaborar com a justiça.

Todavia, verifica-se que o fato de ter sido o acusado declarado revel não constitui fundamento legal para o afastamento da referida causa de diminuição, a qual exige tão somente, nos termos do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, que o beneficiário seja
primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Destarte, não havendo nos autos elementos suficientes para o afastamento da minorante, impõe-se o seu reconhecimento em benefício do apelante na fração máxima de 2/3 (dois terços), restando a reprimenda definitiva do réu quantificada em
01 (um) anos e 08 (oito) meses de reclusão e mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Em atenção ao
quantum
de pena definitivo, é impositiva a retificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CPB
[1]
, mantendo-se a pena pecuniária, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Outrossim, presentes os requisitos do art. 44 do CPB, determino a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos do §2º
[2]
do aludido artigo, a serem definidas a cargo do Juízo das Execuções Penais.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e,

DE OFÍCIO
, retifico a reprimenda pecuniária do apelante na primeira fase de dosimetria para o mínimo legal de
500 (quinhentos) dias-multa
, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO,
para reconhecer em benefício do apelante a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado em sua fração máxima, redimensionando a reprimenda para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto, e mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, determinando a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de fevereiro de 2023.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

[2]
§ 2
o
Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

Belém, 28/03/2023